Tribunal: TJBA
Processo: 0002915-59.2012.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002915-59.2012.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO AKAKI e outros

Advogado(s)
:
GINE ALBERTA RAMOS ANDRADE KINJYO

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INADIMPLMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face de Município, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte autora alegou ser credora de valores oriundos d
a prestação de serviços médicos ao
ente municipal,
.
O juízo de origem, concluiu pela insuficiência do acervo probatório para demonstrar
a prestação dos serviços.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se a revelia do Município autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; e (
iii
) se
a ausência do respectivo
contrato administrativo
n
os autos
e
de prova
s contundentes
da execução dos serviços, bastam para fundamentar condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos valores cobrados.

III. Razões de decidir

1
. No mérito,
a
revelia do ente público não conduz, por si só, à presunção material de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, especialmente em demanda que envolve pretensão condenatória contra a Fazenda Pública, impondo-se ao magistrado o exame do conjunto probatório e a observância das regras de distribuição do ônus da prova.

2
. A celebração dos contratos administrativos
não
restou demonstrada documentalmente
, bem como
não comprova o adimplemento das obrigações assumidas, sendo indispensável a demonstração da efetiva execução dos serviços, n.

3
. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na prestação dos serviços contratados. A ausência de prova mínima da execução impede a procedência do pedido de cobrança, não sendo possível impor ao Município obrigação de pagamento.

4
. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a condenação da Administração ao pagamento, ainda que o contrato seja nulo ou irregular, para evitar enriquecimento sem causa, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço ou o fornecimento do bem. No caso, porém, inexiste comprovação do
contrato e do
cumprimento do objeto contratual, circunstância que inviabiliza a pretensão deduzida.

5
. Mantém-se, assim, a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A revelia da Fazenda Pública não dispensa a parte autora de comprovar o fato constitutivo do direito alegado em ação de cobrança fundada em contrato administrativo. 2.
S
em
a
prova da efetiva execução dos serviços
não é
possível a
c
ondenação
do ente público ao pagamento dos valores cobrados. 3. A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração pressupõe demonstração concreta da prestação do serviço ou do fornecimento do bem.”

DESPR
OVIMENTO DO
RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002915-59.2012.8.05.0172, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA